Tribunal: STM
Processo: 7001467-38.2019.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001467-38.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR
ADVOGADO: ANTÔNIO DE PÁDUA WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
10 de março de 2020, após a prolação da Decisão, unânime, de concessão da
Ordem de Habeas Corpus para estender ao Paciente JOSÉ CARLOS MENDES
JUNIOR todos os benefícios relativos à ordem de trancamento da Ação Penal n°
7000978-68.2019.7.01.0001, deferida, anteriormente, por este Tribunal a corréu,
nos termos do art. 580 do CPP comum, proferiu voto de vista a Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Em seguida, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, estendeu aos demais corréus Cel. AV. R/1
LUÍS CESAR RODRIGUES DOS SANTOS e Civil JOSÉ AUGUSTO CARDOSO NETO, os
efeitos da ordem concedida para trancar a Ação Penal nº 7000978-
68.2019.7.01.0001, em favor do Cel MARCO AURÉLIO de OLIVEIRA e do Ten-Cel
JOSE CARLOS MENDES JUNIOR, na forma do art. 580, do CPP comum.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os votos dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e CARLOS AUGUSTO DE SOUSA foram
computados na forma do art. 78, § 6º, do RISTM.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001467-38.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR
ADVOGADO: ANTÔNIO DE PÁDUA WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, concedeu a Ordem de Habeas Corpus para estender ao
Paciente JOSÉ CARLOS MENDES JUNIOR, todos os benefícios relativos à ordem de
trancamento da Ação Penal n° 7000978-68.2019.7.01.0001, deferida,
anteriormente, por este Tribunal a corréu, nos termos do art. 580 do CPP comum.
Em seguida, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista a Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, após a segunda parte do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, que estendia aos demais corréus Cel.
AV. R/1 LUÍS CESAR RODRIGUES DOS SANTOS e ao Civil JOSÉ AUGUSTO
CARDOSO NETO, os mesmos efeitos da ordem concedida anteriormente, via
Habeas Corpus, para trancar a Ação Penal nº 7000978-68.2019.7.01.0001, em
favor do Cel MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA e do Ten-Cel JOSÉ CARLOS MENDES
JUNIOR, na forma do art. 580, do CPP comum.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO
aguardam o retorno de vista.
O Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
PACIENTE: JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR, Ten-Cel R1.
IMPETRANTE: DR. ANTÔNIO DE PÁDUA WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS.
IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª
CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. ART. 580 DO CPP
COMUM. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS CORRÉUS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA
ECONOMIA PROCESSUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS NÃO COMPROVAÇÃO.
CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O trancamento da ação penal militar, via habeas corpus, somente se dá quando é
inequívoca a atipicidade da conduta; existe causa de extinção da punibilidade ou estão
ausentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, como no presente
caso.
In tela, o Parquet Militar não comprovou minimamente que os corréus tenham agido com
dolo específico nos elementos dos tipos imputados para que haja a continuidade da
persecutio criminis.
Ademais, preconiza o art. 580 do CPP que o proveito de um recurso, quando não fundado
em caráter exclusivamente pessoal, beneficiará os outros agentes, no concurso de
pessoas, o que ensejou a concessão da ordem de ofício.
O supracitado artigo do Código Adjetivo Comum tem como fundamento resguardar os
princípios da isonomia, bem como da economia processual, quando os agentes
responderem na mesma ação, com base nos mesmos fatos e nas mesmas circunstâncias,
impondo-se tratamento igualitário a todos.
Dessa forma, ausentes os indícios de autoria e de materialidade, e não havendo justa
causa para a persecução penal, a ação penal militar em curso deve ser trancada.
Ordem de habeas corpus concedida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conceder a Ordem de Habeas Corpus
para estender ao Paciente JOSÉ CARLOS MENDES JUNIOR todos os benefícios relativos à ordem de
trancamento da Ação Penal n° 7000978-68.2019.7.01.0001, deferida, anteriormente, por este Tribunal a
corréu, nos termos do art. 580 do CPP comum. E, por unanimidade, na forma do art.580 do CPP comum, em
conceder aos demais corréus Cel. AV. R/1 LUÍS CESAR RODRIGUES DOS SANTOS e Civil JOSÉ AUGUSTO
CARDOSO NETO o mesmo tratamento que foi atribuído ao Cel MARCO AURÉLIO de OLIVEIRA no HC nº
7000992-82.2019.7.00.0000.

Brasília, 14 de maio de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro-Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do Ten-Cel R/1 da Aer JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR - tendo
como autoridade coatora o Magistrado Substituto lotado na 3ª Aud/1ª CJM, que recebeu a Denúncia - com o
escopo de trancar a Ação Penal nº 7000978-68.2019.7.01.0001.
Em suas razões, a defesa ressalta que o Paciente é acusado da prática do crime de dispensa indevida de
licitação para se beneficiar de valores públicos, previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e do
delito de falsidade ideológica, na forma do art. 312 do CPM.
Informa também que a Denúncia não trouxe à lume a descrição da vontade livre e consciente, por parte do
Paciente, em querer prejudicar ou atentar contra a Administração Castrense. Sustenta ainda a defesa que
"Neste ponto, constatou-se a inexistência de qualquer vantagem auferida" pelo Paciente "no tocante à
suposta conduta" imputada aquele Oficial e, tampouco, a Inicial Acusatória descreveu "a forma da atividade
da administração prejudicada" por causa da conduta de seu assistido.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
Lembrou que, por essa razão, chegou a requerer a rejeição da Denúncia perante o Juízo da 3ª Aud da 1ª CJM,
autoridade coatora, no que foi indeferido.
Ressalta que, preteritamente, o corréu Cel Av/R1 da Aer MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA, que se encontrava
nas mesmas condições do ora Paciente, impetrou o habeas corpus nº 7000992-82.2019.7.00.0000 perante
este Tribunal, sustentando a ausência de justa causa para que ele respondesse à Ação Penal.
A defesa alerta que, na ocasião, esta Egrégia Corte concedeu a ordem ao nominado Coronel Aviador, para
trancar a Ação Penal nº 7000978-68.2019.7.01.0001.
Afirma que a situação pessoal e processual de seu assistido no presente "writ" se iguala àquela apresentada
pelo corréu Cel MARCO AURÉLIO.
Disse que, no caso de concurso de agentes, a decisão proferida em recurso interposto por um dos réus, se
fundada em motivos que não sejam de caráter pessoal, aproveitará aos outros acusados, na forma do art.
580 do CPP.
Esclarece que a extensão desse efeito aos corréus surgiu "DA NECESSIDADE DE SE DAR TRATAMENTO
IGUALITÁRIO PARA INDIVÍDUOS QUE, ACUSADOS PELA PRÁTICA DE IDÊNTICO DELITO, FIGUREM EM
SITUAÇÃO JURÍDICA IGUALITÁRIA.".
Consignou que a extensão desses efeitos "DEVE OPERAR, DE PRONTO, 'OPE LEGIS' (POR FORÇA DA LEI),
INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER PROVAÇÃO DE EVENTUAL FAVORECIDO.".
Aduziu que o posterior reconhecimento desse benefício pelo Estado-Juiz, tanto de ofício, quanto por
provocação do interessado, tem eficácia retroativa ao julgado estendido e tem, ainda, natureza puramente
declaratória.
Por derradeiro, a defesa invoca jurisprudências dos Tribunais Superiores para sustentar seu desiderato.
Assim, o impetrante pede, no presente Remédio Constitucional, que seja estendida ao referido Tenente
Coronel todos os efeitos da decisão proferida no habeas corpus nº 7000992-82.2019, em favor do corréu Cel
Av/R1 da Aer MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA, o qual também respondia pelos mesmos crimes e na mesma
Ação Penal do ora Paciente.
Chamada a se manifestar no feito, a PGJM, por meio do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, asseverou pelo conhecimento do habeas corpus. No mérito, ressaltou que a ordem deve ser
denegada por entender que não há ilegalidade ou constrangimento ilegal a serem sanados na via estreita do
Remédio Heroico, como também não existem máculas na instauração da ação penal militar em desfavor do
aludido Paciente.
Ressalte-se, por fim, a título de informação, que:
- Os fatos ocorreram no biênio 2012/2013, na gestão do Cel Av. MARCO AURÉLIO DE
OLIVEIRA.
- A sindicância foi instaurada em 8 de maio de 2014.
- O IPM foi instaurado em 3 de outubro de 2018.
- A Denúncia foi recebida em 24/7/2019, contra o Cel. AV. MARCO AURÉLIO; Cel.
AV. R/1 LUÍS CESAR RODRIGUES DOS SANTOS; Ten. Cel. Int. R/1 JOSÉ CARLOS
MENDES JÚNIOR e também contra o Civil JOSÉ AUGUSTO CARDOSO NETO.
- O Habeas Corpus, na defesa do Cel MARCO AURÉLIO, foi impetrado em 13/9/2019 e
julgado por este Tribunal no dia 12/11/2019. Na ocasião, esta Corte concedeu a
ordem ao Coronel para trancar a Ação Penal nº 7000978-68.2019.7.01.0001/RJ, que
tramitava contra ele.
- E o presente Habeas Corpus, em favor do Ten-Cel JOSE CARLOS MENDES JÚNIOR foi
impetrado no dia 18/12/2019. A defesa desse Oficial busca a concessão da ordem
para estender a seu assistido todos os efeitos da decisão favorável àquele Coronel, no
intuito de também trancar aquela mesma Ação Penal.

É o Relatório.

VOTO

"In tela", a defesa pede que este Tribunal estenda ao presente "writ" os mesmos efeitos da decisão proferida
no Habeas Corpus nº 7000992-82.2019.7.00.0000, que, na ocasião, trancou essa mesma Ação Penal, ora
mencionada, em favor do então Paciente Coronel Aviador MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA.
De início, insta lembrar que, em 24/7/2019, o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM recebeu a Denúncia contra três
Oficiais Superiores da Aeronáutica, na Ação Penal nº 7000978-68.2019.7.01.0001 - entre eles o referido Cel
Av/R1 MARCO AURÉLIO e o Ten Cel Int/R1 JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR, ora Paciente, - todos como incursos
no art. 312 do CPM (falsidade ideológica) e no art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 (dispensa ilegal de
licitação) beneficiando-se disso para se locupletar e celebrar contrato com o Poder Público, bem como contra

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
um civil, nos termos apenas do art. 89, parágrafo único, da mencionada Lei de Licitações.
No dia 12/11/2019, este Tribunal, ao julgar o habeas corpus nº 7000992-82.2019.7.00.0000, impetrado pelo
Cel Av/R1 MARCO AURÉLIO, concedeu a ordem, por maioria, para trancar a Ação Penal Militar nº 7000978-
68.2019.7.01.0001. Na oportunidade, esta Corte entendeu que faltava justa causa para iniciar o processo
acima mencionado, contra o Coronel-Aviador, uma vez que esse Oficial estava sendo processado por fato
que não constituía crime, conforme estabelece as alíneas "c" e "g" do art. 467 do CPPM.
Com base nesse entendimento, a defesa do Tenente-Coronel MENDES JÚNIOR, também denunciado na
mesma Ação Penal, impetrou o presente Remédio Heroico, visando obter tratamento idêntico, ou seja, a
extensão de todos os efeitos daquela decisão favorável ao Cel MARCO AURÉLIO, haja vista que ambos foram
denunciados no mesmo processo, com base no mesmo fato e nos mesmos artigos do ordenamento jurídico
pátrio.
Após analisar os autos e, desde já, pedindo vênia aos que pensam de modo diverso, entendo que assiste
razão à defesa do Ten-Cel MENDES JUNIOR, pois, de fato, tanto o Cel MARCO AURELIO, quanto o ora Paciente
foram denunciados pelo mesmo assunto, na mesma Ação Penal, nas mesmas circunstâncias e com espeque
nos mesmos crimes, de maneira que, se agiram juntos, conforme sugere a Denúncia, tudo que se conceder
a um, a meu sentir, deve ser concedido ao outro, desde que não sejam benefícios de caráter pessoal, nos
termos do art. 580 do CPP comum, que dispõe:
Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal,
aproveitará aos outros. (Grifo nosso.)
É exatamente o caso dos autos. E a prova de que ambos se encontravam no mesmo contexto fático está no
fato de que o Cel MARCO AURÉLIO era o Comandante da Base Aérea dos Afonsos e o ordenador de despesas
dessa OM, e o ora Paciente, seu subordinado, era quem comandava o Esquadrão de Intendência da referida
Unidade Militar na ocasião.
Outra prova de que estavam juntos nessa empreitada é que há, nos autos, vários documentos constando a
assinatura dos dois Oficiais, como por exemplo ordens de pagamento à empresa Belimar, devidamente
registrada inclusive no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal).
Aliás, o próprio Cel MARCO AURELIO, comandante da Base à época, declarou que tinha concedido autonomia
aos seus comandados para que cumprissem a missão atribuída pelo escalão superior, qual seja, adequar as
instalações da OM para receber e acolher o contingente da Força Nacional de Segurança e demais
tripulações de aeronaves.
Ainda segundo declarações desse Comandante, por conta da iminência de vários eventos que ocorreriam no
estado do Rio de Janeiro, durante os dois anos de sua gestão, como "a Rio+20", Copa das Confederações,
Jornada Mundial da Juventude, visita do Papa, eleições, leilão do Campo de Libra e inserção de tropas
federais nas comunidades cariocas - como no Morro da Chatuba, Complexo da Maré, Complexo do Alemão e
Complexo do Lins - foi necessário fazer, com certa urgência, uma série de melhorias nos alojamentos,
refeitórios, sanitários, salas de reuniões, na parte de telemática e até mesmo na "própria pista de pouso da
base", que se encontrava com buracos.
Na ocasião, por considerar que as obras demandariam um esforço considerável daquela OM, o Cel MARCO
AURÉLIO resolveu dar autonomia à equipe de intendência, cujo Chefe era o ora Paciente Ten-Cel MENDES
JUNIOR, para cumprir a missão recebida do Ministério da Defesa, conforme constam dos autos.
Por fim, importante consignar também que o Cel MARCO AURELIO reconheceu, em sindicância, ter ciência
de que determinados procedimentos poderiam não estar sendo seguidos da forma mais adequada.
Entretanto, ainda assim, decidiu dar prioridade ao cumprimento da missão dentro do exíguo prazo que tinha,
tendo em vista que, segundo ele, a Base apresentava uma "condição de infraestrutura muito" precária.
Então, afirmou que agiu assim, no intuito de propiciar condições mínimas de uso das instalações às tropas
que iriam chegar, evitando, consequentemente, sanções por meio de vistorias do Poder Público.
Para tanto, empregou uma verba que seria utilizada em material de consumo e destinou à aquisição de
material permanente e pagamento de serviços. Em outras palavras, a verba destinada à compra de
compressores por meio da modalidade de licitação, conhecida como Pregão Eletrônico de nº 30/BAAF/2013,
que era objeto do PAB nº 64/BAAF/2013, previstos nas Notas de Empenho: NE 800622 no valor de R$
61.160,00 (sessenta e um mil, cento e sessenta reais); NE 800792 no valor de R$ 29.186,00 (vinte e nove
mil, cento e oitenta reais), NE 800793 no valor de R$ 13.382,00 (treze mil, trezentos e oitenta e dois reais) e
NE 800861 no valor de R$ 39.810,00 (trinta e nove mil, oitocentos e dez reais), totalizando R$ 143.538,00
(cento e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais), foram direcionados para atender às
necessidades de infraestrutura de vários setores da Base Aérea dos Afonsos, visando receber o efetivo de
pelo menos 170 (cento e setenta) militares da Força Nacional de Segurança, que ficariam alojados em suas
dependências durante o período dos grandes eventos e das operações de GLO realizadas em diversas
comunidades cariocas à época, além de "toda a aviação de asas rotativas engajadas nos eventos, com suas

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
respectivas tripulações".
Assim, no intuito de cumprir a determinação do Cel MARCO AURELIO para viabilizar os trabalhos de
melhorias da Base, tendo em vista que não dispendia de muito tempo, o Ten-Cel MENDES JUNIOR, ora
Paciente, fez contato com a empresa Belimar para fornecer o material. Posteriormente, o representante
dessa empresa Sr. JOSÉ AUGUSTO CARDOSO NETO confirmou que foi esse Oficial quem de fato coordenou o
recebimento dos equipamentos e da prestação de serviços, em vez de material de consumo, tanto que
houve "o atesto nas notas fiscais", fato que também foi investigado e ratificado durante a sindicância.
Ou seja, tudo que o Paciente declarou foi confirmado por vários Oficiais e testemunhas, inclusive, pelo
representante da Empresa que forneceu e instalou os aparelhos de ar condicionado. O Sr. JOSÉ AUGUSTO
chegou a enviar uma planilha detalhada do que foi fornecido, bem como dos serviços prestados naquela OM,
a pedido do Oficial Sindicante, no intuito de contribuir nas investigações e instruir o Processo.
Além do mais, foi constatado, durante as investigações, que foram adquiridos, pela Base Aérea dos Afonsos,
23 (vinte e três) aparelhos de ar condicionado de potência, tipo e modelo diferentes, no valor de R$
109.600,00 (cento e nove mil e seiscentos reais), e a empresa fornecedora dos equipamentos cobrou mais
R$ 33.928,00 (trinta e três mil, novecentos e vinte e oito reais) para instalar todos os equipamentos e
prestar assistência em mais dois aparelhos que, possivelmente, já se encontravam com problemas naquela
Unidade Militar, totalizando exatamente R$ 143.528,00 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e
oito reais), ou seja, praticamente todo o valor das quatro Notas de Empenho que, somadas, totalizaram o
montante de R$ 143.538,00 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais).
Como se vê, a diferença entre o total das Notas e o valor pago pela OM para a compra e a instalação dos
condicionadores de ar é de apenas R$ 10,00 (dez reais).
Destarte, para confirmar as declarações do Paciente, veio o chefe do Rancho na ocasião, 1º Ten RAFAEL DOS
SANTOS BUSTAMANTES, por exemplo, e declarou, na condição de testemunha, em sindicância, que
acompanhou a empresa Belimar fornecer e instalar os aparelhos de ar-condicionado novos naquele setor,
em substituição aos ventiladores.
Da mesma forma, o Capitão ANDERSON LUIZ ALVES CAMPOS afirmou que foram instalados aparelhos de ar-
condicionado no auditório da Base, à época que era Comandante do Esquadrão de Comando no ano de
2013.
O 1° Ten Av. CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS, chefe do SESP da Base Aérea, também na condição de
testemunha, declarou que, de fato, foram instalados aparelhos de ar-condicionado no referido setor.
O Suboficial SILVIO DE PINHO SECHI, servia no Setor de Telemática, confirmou que, naquele lugar, foram
fornecidos e instalados novos aparelhos de ar-condicionado.
O CB VITOR HUGO DOS SANTOS RIBEIRO, que pertencia ao efetivo da SCOAM (Seção de Controle de
Operações Aéreas Militares) da Base Aérea, igualmente declarou que foi instalado aparelho de ar-
condicionado no alojamento do pessoal.
O mesmo acontecendo com o Suboficial MANGORRA, chefe do Hotel de Trânsito, que viu a empresa Belimar
instalar esses aparelhos no setor.
Além do mais, todas as declarações do Paciente e das testemunhas acima puderam ser ratificadas por meio
de, pelo menos, 49 (quarenta e nove) fotografias tiradas dos aparelhos de ar-condicionado, devidamente
instalados nas diversas repartições da Unidade Militar em questão.
Apurou-se também pelas informações trazidas à espécie que, na ocasião dos fatos, não existia nenhuma
NPA (Norma Padrão-Ação) para recebimento de materiais e serviços, conforme afirmou o próprio chefe do
Setor de Controle Interno, fl. 183, item 14, evento 1, o que também pode ter contribuído para que o Paciente
tenha procedido de maneira informal para viabilizar os reparos necessários naquela OM por meio de verbas
que foram destinadas para material de consumo. Aliás, essas Normas só foram implantadas nessa
Organização Militar após a sindicância que investigou os fatos em exame.
Portanto, não houve usurpação de função por parte do Ten-Cel MENDES JUNIOR, como foi sugerido nas
investigações preliminares. Ao contrário, todos os atos praticados pelo Oficial estão em conformidade com
as atribuições do cargo de Comandante do Esquadrão de Intendência por ele exercido, segundo documento
Regimental de fl. 184, item 14, evento 1, o qual prevê no art. 120, inciso I, que cabe a quem exerce essa
função:
" planejar, coordenar e executar as atividades relativas à execução orçamentária e
financeira da BAAF (Base Aérea dos Afonsos), das Unidades sediadas e das Unidades
apoiadas, incluindo aquelas relativas a pagamento de pessoal e obrigações
diversas, subsistência, recebimento, estoque e distribuição dos materiais, fornecidos
ou adquiridos". (Grifo nosso.)
Do mesmo modo, ressalte-se também que todos esses atos praticados pelo Paciente não foram realizados
às escuras, "na calada da noite" ou às escondidas, como se estivesse ocultando algo ou ludibriando alguém.
Pelo contrário, foi possível verificar, nos autos, que a contratação da empresa Belimar pela OM foi tornada

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
pública e se encontra devidamente registrada no SIAFI e no Portal da Transparência do Governo Federal.
Enfim, diante de todos esses dados levantados nas informações trazidas aos autos, fica claro que o único
erro que o Cel MARCO AURÉLIO, seu SubComandante e o ora Paciente cometeram foi empregar verbas
destinadas para outro fim, na reforma da Base Aérea dos Afonsos, no período entre os anos de 2012 e 2013.
Certo é que por causa desses fatos praticados pelo Paciente e seu superior, foi instaurada sindicância. Após
as investigações de praxe e vários depoimentos de testemunhas, concluiu-se que "os recursos
orçamentários foram efetivamente aplicados e recebidos como material permanente e serviços,
configurando indícios de alteração da finalidade". No entanto, apesar da destinação diversa da verba
pública, o referido procedimento investigatório entendeu que os fatos atribuídos aos Oficiais "não
configuram crimes de quaisquer natureza, (...) por não haver dano ao erário e nem constatação de dolo; mas
sim evidências de transgressões previstas no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (...) pela inabilidade e
incompetência demonstradas nas ações desastrosas dos mesmos.".
Contudo, o CENCIAR (Centro de Controle Interno da Aeronáutica) não acatou a conclusão da sindicância, e
solicitou a abertura de IPM. Feitas as diligências e apurações pertinentes ao caso, a inquisa concluiu que o
Paciente e demais denunciados praticaram o crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93. "Isto porque, os
referidos gestores, através de condutas previamente ajustadas", por meio de várias reuniões, contrataram
direta e informalmente a empresa Belimar para o fornecimento e instalações dos aparelhos mencionados.
Paralelamente às investigações acima, o encarregado do IPM elaborou uma série de perguntas a serem
respondidas por dois peritos. Após as respostas aos quesitos, ambas as Capitães-Peritas concluíram que
havia "indícios de alteração de finalidade registrada nos empenhos", bem como que houve vícios
procedimentais nas fases de aquisição dos produtos.
Não satisfeito, logo em seguida, o encarregado do IPM elaborou outros quesitos a serem respondidos por
dois peritos diferentes. Após as respostas, ambos os Tenentes-Peritos concluíram, em síntese, que os
equipamentos de ar-condicionado, de fato, encontravam-se devidamente instalados nos locais descritos.
Como se vê, nenhum desses procedimentos de investigação ou perícia foi capaz de demonstrar que o
Paciente agiu com dolo específico, direcionado, em unidade de desígnios, para burlar ou fraudar licitações,
com a intenção de se beneficiar financeiramente disso ou que teve a vontade deliberada para falsear ou
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Até porque, a meu
sentir, a conduta praticada pelo Paciente e seu Comandante não teve qualquer relevância jurídica, pois se
trata de transgressões administrativas, a serem apuradas no âmbito da caserna.
Entretanto, mesmo assim, o Paciente, o Comandante da OM, seu Vice e o preposto da empresa foram
denunciados criminalmente, com base nesse fato, na forma do parágrafo único do art. 89 da Lei nº
8.666/1993 - dispensa ilegal de licitações - e no art. 312 do CPM (por falsidade ideológica).
Em outras palavras, o "Parquet" Militar, em síntese, entendeu que a verba prevista nas Notas de Empenho
não foi empregada para o objeto descrito nos referidos documentos e sim para fornecer e executar serviços
acerca dos condicionadores de ar instalados em setores da Base, no intuito de se locupletarem de verbas
públicas.
De fato, dúvidas não há de que o ora Paciente e o Cel MARCO AURÉLIO deixaram de observar o rito
procedimental devido para a contratação da referida Empresa. No entanto, a meu ver, essa irregularidade
cometida está longe de caracterizar qualquer infração penal, tampouco de preencher as elementares dos
crimes a eles imputados na Denúncia, tendo em vista que não há provas suficientes e em condições de
comprovar que houve o conluio ou o liame subjetivo entre o Paciente e os seus companheiros de Oficialato
para fraudar licitações e tirar vantagens dos valores destinados nas respectivas Notas de Empenho.
Ao contrário, foi possível verificar que eles empregaram os valores empenhados naquelas Notas na adoção
de medidas concretas em condições de ampliar a capacidade operacional da Base Aérea dos Afonsos, no
intuito de receber tropas da Força Nacional e de tripulações de asas rotativas designadas pelo Ministério da
Defesa, que ali seriam hospedadas, bem como prover a alimentação, a segurança e o mínimo de conforto a
todos os militares, no período de permanência destes na mencionada Organização Militar.

DA INÉPCIA OU DO DEFEITO DA DENÚNCIA
De início, para sustentar a tese de que o ora Paciente e os seus colegas de farda, com suas condutas,
cometeram crimes, a denúncia informa que os dois chefes do Esquadrão de Infraestrutura declararam que
não solicitaram substituições, consertos ou reparos em compressores de aparelhos de ar-condicionado, nem
assinou Notas Fiscais nesse sentido e, muito menos, constataram a realização de serviços desta natureza
naquela Unidade Militar.
Primeiro, o fato de eles não terem solicitado obras em qualquer setor da Base Aérea em questão, não
significa que a referida Unidade Militar estava em perfeitas condições e não precisava de melhorias.
Segundo, consta dos autos vários depoimentos de outros chefes de setor que não só presenciaram a
chegada dos aparelhos de ar-condicionado, como também acompanharam suas respectivas instalações.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
Terceiro, existem, nos autos, vários documentos, inclusive gráficos e planilhas, comprovando que a empresa
Belimar forneceu os aparelhos e instalou cada um deles em diversos locais da aludida Base Aérea, no valor
das notas empenhadas.
Portanto, denunciar o Paciente pautado no depoimento de dois militares é muito pouco, pois enquanto tem
dois militares que não viram nada, existem vários outros que viram, presenciaram ou acompanharam o
fornecimento e a prestação dos serviços, o que demonstra falta de elementos suficientes para se acusar
formalmente o Paciente.
Em outras palavras, falta saúde jurídica para que a denúncia prospere contra o Paciente.
Ato contínuo, o MPM, no intuito de ver condenados o Ten-Cel MENDES JUNIOR e os demais imputados,
menciona na, Inicial, que o também denunciado e sócio da empresa Belimar Sr. JOSÉ AUGUSTO declarou que
"a despeito dos empenhos estarem relacionados a compressores", aquele recinto comercial forneceu
aparelhos de ar-condicionado e executou "os serviços de instalações elétricas nos valores apontados pelos
empenhos", cujo recebimento de tudo foi atestado pelo ora Paciente.
Sinceramente, a considerar o contexto de urgência em que pelo visto se encontrava a Base Aérea dos
Afonsos na ocasião, torna-se necessário entender que o fato de os Oficiais em questão, inclusive, o Paciente,
terem dado outro destino às Notas de Empenho citadas na Denúncia, buscando sanar, como de fato
sanaram, em curto espaço de tempo, os problemas de infraestrutura existentes na mencionada OM, não
configura, por si só, crime militar e sim, quando muito, inobservância de normas, regulamentos e
regimentos internos, passíveis de serem analisados e investigados no âmbito administrativo, conforme
concluiu a sindicância.
Portanto, o Órgão Ministerial denunciou o Paciente porque deu destinação diversa a verbas públicas, o que,
a meu juízo, não é uma conduta típica de quem praticou crime, demonstrando, mais uma vez, a fragilidade
da acusação contra o referido Oficial.
Ainda buscando sustentar a condenação do Ten-Cel MENDES JUNIOR, a Exordial Acusatória ressalta que o
nominado Paciente atestou, "fraudulentamente, o recebimento de compressores de ar condicionado", "o
recebimento de tubo de cobre" e declarou que informalmente foram fornecidos outros materiais que não
constavam nas notas".
Ora, não houve fraude alguma, como se viu. Por isso que não há provas suficientes nos autos, em condições
de demonstrar que houve sequer a unidade de desígnios entre os Oficiais denunciados para cometer os
crimes que lhes foram imputados na Denúncia. Até porque, não existe nenhum documento na espécie apto
a comprovar que o Paciente realmente agiu de forma maliciosa, com o necessário dolo específico, como
afirma a Peça Vestibular.
Portanto, acusar o paciente de ter cometido crime porque, numa situação de anormalidade, deu destinação
diversa de verbas públicas para resolver problemas de infraestrutura na OM em que serve, sem
comprovação de que ele tenha desviado esses valores para si ou causado prejuízos à Administração Pública,
já que os serviços foram comprovadamente realizados, beira o absurdo e contraria, inclusive, a orientação
do STF, do STJ e deste Tribunal, conforme se verá mais adiante nas jurisprudências trazidas em colação.
Sustenta também a Denúncia que o Comando da Base Aérea dos Afonsos - representado na pessoa do ora
Paciente e dos demais Oficiais denunciados - contratou diretamente e de maneira informal a empresa
Belimar, para que esta fornecesse e instalasse os aparelhos de ar-condicionado sem necessidade e, após a
entrega e instalação dos equipamentos, afirma que "forjaram e fraudaram uma Ata de Registro de Preços"
para incluir estas despesas já realizadas.
Chama atenção, nesse ponto, a Denúncia, pois entra em contradição. Isso porque, anteriormente, consta da
referida Peça Inicial que a acusação do Paciente está pautada no depoimento de dois militares da Base, que
afirmaram não ter pedido nenhum reparo ou substituição ou compra de nada parecido com o material em
questão, bem como que ambos também não presenciaram nem viram nada. Agora, a Exordial afirma que o
Oficial está sendo acusado porque contratou diretamente e de maneira informal aquela empresa para que
esta fornecesse os equipamentos de refrigeração.
Ora, ou se baseia nas testemunhas que não viram nada ou se pauta nas testemunhas que viram alguma
coisa e nos documentos que comprovam a contratação e o fornecimento dos equipamentos.
Portanto, é por isso que, pedindo vênia, mais uma vez, torna-se imperioso lembrar que, levando-se em
consideração as informações contidas na espécie, não há como se afirmar, muito menos comprovar, que os
aparelhos não eram necessários, muito menos que o Paciente praticou crimes por meio de fraudes. Pelo
contrário, consta que a OM estava, de fato, precisando desses equipamentos, pois em alguns setores, a
exemplo do refeitório, a refrigeração era feita por meio de ventiladores e outros, pelo que se observou, os
aparelhos careciam de reparos.
Assim também, a denúncia - no intuito de buscar a condenação do Paciente - não conseguiu apresentar
provas mínimas de que o Paciente teve a intenção ou que, comprovadamente, concorreu para a
consumação de fraudes, tampouco que se beneficiou dos atos que, pelo visto, só praticou porque recebeu

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
determinação do escalão superior.
Portanto, denunciar o Paciente porque adquiriu em nome da Unidade Militar em que serve, produtos "sem
necessidade", por meio de fraudes, também está fadada ao fracasso, tendo em vista que foi formalizada a
acusação contra o Paciente e não se comprovou nem o conluio entre os Oficiais direcionado para o
cometimento de delitos e nem o dolo voltado para a prática de crimes.
Continuando em seu obstinado intento acusatório, a Peça Vestibular salienta "como prova evidente da
contratação ilícita, que os eventos" indicados nos autos, justificando o fornecimento ilícito dos aparelhos de
ar-condicionado, aconteceram antes das datas de emissões das Notas de Empenho.
Igualmente, esse argumento não merece prosperar. Primeiro que não houve contratação ilícita ou ilegal e,
sim, a meu ver, contratação irregular, fora dos procedimentos administrativos de praxe, o que parece ser
situações bem diferentes, ensejando, inclusive, desfechos também bastante distintos, pois enquanto aquele
se resolve na esfera criminal, este se investiga no âmbito da caserna.
Depois, frise-se, novamente, que, no contexto apresentado nos autos, fica muito difícil cravar que a
contratação da empresa Belimar ou o fornecimento dos equipamentos de refrigeração àquela OM foram
procedimentos de natureza criminosa, uma vez que essa conduta praticada pelo Paciente não preenche as
elementares do parágrafo único do art. 89 da Lei nº 8.666/93, muito menos do art. 312 do CPM, que foram
os tipos penais imputados ao Tenente-Coronel em questão.
Por outro lado, alguns eventos, de fato, ocorreram antes da emissão dos empenhos, como afirma a
denúncia, o que não significa, de per si, que assim procederam no intuito de fraudar, falsificar, enganar,
causar prejuízos ao Erário e se locupletar, como acredita o "Parquet" Castrense. Até porque, constam
também dos autos vários outros eventos que ocorreram depois da data em que foram empenhadas aquelas
Notas, como por exemplo o Leilão do Campo de Libra, na cidade do Rio de Janeiro. Nesse evento, foram
empregadas tropas federais para garantir a ordem pública no local do leilão.
Houve também, após a emissão das Notas de Empenho, a operação Rio VIII, realizada no complexo de
favelas do Lins, cujo objetivo das tropas federais era atuar em regime de GLO, auxiliando as forças de
segurança locais na reinserção da presença do Estado naquela comunidade. Ademais, era público e notório
que a OM havia contratado a mencionada empresa, bem como era de conhecimento daquela Unidade Militar
de que foi empregado o dinheiro em finalidade diversa da que estava prevista.
Portanto, a Denúncia contra o Paciente, sob a alegação de que ele praticou crime, porque alguns eventos
ocorreram antes da emissão das Notas de Empenho, não serve de parâmetro para denunciá-lo por conduta
delituosa, tendo em vista que houve vários outros eventos depois da emissão daqueles documentos.
É dizer que argumentos dessa natureza transformam a Peça Inicial num instrumento jurídico vazio e
desprovido do lastro probatório mínimo e suficiente para imputar a alguém a prática de crime, o que
também deixa evidente as irregularidades contidas na Peça Vestibular oferecida contra o Oficial in tela,
merecendo, consequentemente, o trancamento da ação Penal que tramita contra ele.
Noutro viés, não se pode negar, por óbvio, que primeiro houve a contratação da empresa Belimar e, pelo
que se apurou, só depois cuidou-se, realmente, em dar um jeito de pagar o referido estabelecimento
comercial pelo fornecimento dos produtos e sua instalação.
A maior prova disso encontra-se no depoimento do próprio representante daquela empresa Sr. JOSÉ
AUGUSTO CARDOSO NETO, o qual declarou, na ocasião, que esse foi o meio encontrado por todos para que
seu recinto comercial recebesse o pagamento pelo fornecimento dos materiais e também pelos serviços
prestados na Base Aérea dos Afonsos. Ou seja, partindo-se desse depoimento, é possível inferir que, ou se
fazia desse jeito, ou não iria ter pagamento.
Conforme já relatado, esse foi, provavelmente, o grande erro cometido pelo Cel MARCO AURÉLIO e alguns de
seus comandados, entre eles o ora Paciente. Erro esse que, inclusive, o próprio Coronel chegou a admitir, à
época, de que não estava agindo dentro das formalidades exigidas, mas que era necessário assim agir na
ocasião.
Ademais, talvez essa decisão, tomada por aquele Comandante, tenha lhe custado, inclusive, a promoção ao
posto máximo na sua carreira de Oficial e, certamente, tão desejada dentro da Força Aérea Brasileira. Tanto
é verdade, que, segundo os autos, ele se aposentou como Coronel Aviador.
Portanto, afirmar que essa irregularidade administrativa, apesar de ser grave, sugere a prática de crimes
em conluio, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante ou visando causar prejuízo à Administração Castrense para, juntos, locupletarem-se
financeiramente, entendo que é demais, porque não se tem nada de concreto ou de relevante nos autos
nesse sentido contra o Paciente e também contra os demais denunciados.
É dizer que a conduta do Paciente e dos outros acusados podem até ter sido imoral, inadequada, equivocada
ou, até mesmo, fora dos procedimentos esperados, como reconheceu o próprio Cel MARCO AURÉLIO, mas, a
meu juízo, está muito longe de ser considerado ato criminoso, ilegal ou ilícito, com todas as vênias, se
considerarmos a Peça de Acusação, bem como as informações juntadas aos autos.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce

DAS TIPIFICAÇÕES PENAIS IMPUTADAS NA DENÚNCIA
Por todas as razões já mencionadas, entendo que a acusação contida na denúncia contra o Paciente pelos
crimes de dispensa indevida de licitação, para disso se beneficiar, e de falsidade ideológica, não
tem razão de subsistir, uma vez que esses dispositivos penais não retratam a conduta praticada pelo
Paciente, senão vejamos.
Segundo o art. 89 da Lei nº 8.666/93, também conhecida como Lei de Licitações, pratica crime aquele que:
"Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar
de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade". (Grifo nosso.)
Após verificar as informações acostadas aos autos, é possível concluir que o fato de o Paciente e seu colega
de caserna ter dado outro destino às referidas Notas de Empenho, utilizando as verbas ali contidas para
aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado, não configura crime, mas infração disciplinar, pelas
razões já mencionadas, devido às circunstâncias em que ocorreu a contratação da empresa.
Até porque, consta dos autos uma planilha detalhada de tudo que foi fornecido e executado por esse
estabelecimento comercial, na oportunidade, àquela Unidade Militar, como também material fotográfico de
vários aparelhos de ar-condicionado instalados, nos mais diversos setores da OM.
Ora, se está provado que os valores atinentes às Notas de Empenho foram, de fato, empregados na compra
e nos serviços dos aludidos aparelhos, se existe prestação de contas nesse sentido nos autos, inclusive com
gráficos e planilhas, então há de se perguntar onde está o crime que foi praticado pelo Paciente ou, ainda,
onde está o engodo, a intenção deliberada ou o dolo específico em fraudar a Administração Militar para se
locupletar de valores públicos, em conjunto com seus colegas de posto.
Definitivamente, não se vislumbra essa prática delitiva nos autos em colação, motivo pelo qual a ordem
deve ser concedida para trancar a Persecução Penal.
Destarte, pode até ter havido alguma diferença entre os valores empenhados e o valor cobrado pela
empresa para prestar os serviços de refrigeração. Todavia, isso também não é suficiente, a meu ver, para
imputar ao Paciente a prática de crimes em uma Unidade Militar onde, pelo visto, além do pouco tempo
disponível, muitos ritos de procedimentos administrativos não existiam ou não eram cotidianamente
observados e controlados. Tanto é verdade que a NPA (Norma Padrão-Ação) para recebimento de materiais
e serviços, por exemplo, não existia até então e só foi criada após a sindicância instaurada para apurar a
conduta do ora Paciente e dos demais denunciados.
Para corroborar esse fato, basta nos reportarmos ao depoimento da Cap. Int. CRISTIANE MACHADO
SOBREIRA DE SOUZA, chefe da Seção de Controle Interno da Base, que, na ocasião, declarou, em
sindicância, que a maior parte dos processos não respeitava o rito procedimental, pois, conforme a
legislação pertinente, antes e após cada fase de realização das despesas - como empenhos, liquidação e
pagamento - o Processo deveria passar pelo Setor dela para conferência dos procedimentos. No entanto, o
que ocorria, na prática, era que os processos já chegavam àquela repartição apenas depois do pagamento
feito, com tudo finalizado, não restando mais nada a ser conferido dentro do tempo previsto.
De fato, foi possível verificar que havia muitas falhas no desempenho das funções administrativas na
referida Unidade Militar, seja por incompetência, seja por falta de habilitação para o serviço, conforme
apurado na sindicância. No entanto, essas investigações atinentes ao caso in tela, pelo visto, serviram
também para corrigir boa parte delas.
Por fim, e não menos importante, cabe registrar o inteiro teor do parágrafo único do art. 89 da
mencionada Lei de Licitações, igualmente imputado ao Paciente, que dispõe:
"Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente
concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou
inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público". (Grifo nosso.)
Primeiro que, conforme já demonstrado, não há nenhum documento nos autos em condições de comprovar
que o ora Paciente dispensou qualquer procedimento de licitação com fins escusos, como também não
existem informações dando conta de que ele, comprovadamente, concorreu para a consumação de qualquer
ilegalidade, tampouco que o mencionado Oficial desviou, beneficiou-se ou se locupletou de verbas públicas.
Segundo que o Ten-Cel MENDES JUNIOR, na condição de servidor público militar, está impedido, por
questões óbvias, de celebrar contrato com o Poder Público, ainda mais nas condições trazidas pela parte
final do parágrafo único do art. 89 da Lei nº 8.666/93.
Portanto, o mencionado Paciente jamais, em tempo algum, poderia ter sido denunciado, com base no
parágrafo único do art. 89 da Lei nº 8.666/93, como de fato foi, motivo pelo qual, juntamente com as demais
razões já apresentadas, enseja o trancamento da Ação Penal que denunciou o aludido Tenente Coronel, com
base no art. 508 do CPP comum, a exemplo da ordem concedida ao Cel MARCO AURÉLIO.
Da mesma forma, consta da Denúncia que, além de o Paciente ter sido acusado, por esse dispositivo penal,
também foi denunciado por falsidade ideológica, que se encontra disposto no art. 312 do CPM, o qual prevê

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
que comete crime quem:
"Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.".
Com as vênias devidas, é imperioso lembrar que, primeiro, para caracterizar qualquer conduta criminosa, é
sabido que se torna necessário preencher as elementares do tipo penal previsto na legislação pátria.
No contexto fático em exame, o crime de falsidade ideológica apresenta, como elementos nucleares do tipo,
os termos "omitir", "inserir", "prejudicar", "criar", "alterar" e "atentar". Também é cediço que, para
configurar esse delito, esses núcleos do tipo penal, necessariamente, precisam estar presentes na conduta
do infrator, sob pena de o crime não restar caracterizado.
No caso "in tela", a omissão sugerida na denúncia não restou configurada pelo Paciente. O que houve, em
verdade, foi a utilização de verbas que estavam destinadas para determinado fim - qual seja, a compra de
material de consumo para outra finalidade -, para a aquisição de material permanente e pagamento de
serviços.
Mas, em momento algum, esse fato foi omitido pelo Paciente e demais denunciados. Pelo contrário, todos
eles reconhecem expressamente que assim agiram porque a difícil situação em que aquela OM se
encontrava exigia na ocasião, pelos motivos mencionados anteriormente.
Da mesma forma, o Paciente não teve a intenção direcionada para inserir qualquer declaração falsa. Ao
contrário, tudo que ele fez, o fez para, primeiro, cumprir ordens superiores e, depois, para desempenhar a
contento o cargo que exercia e resolver os problemas da Unidade Militar em que servia, que, pelo visto, não
eram poucos à época dos fatos, segundo as informações contidas nos autos.
Pior ainda é querer acusá-lo de ter inserido declaração falsa, com a finalidade de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade dos fatos juridicamente relevante.
Ora, a própria sindicância concluiu que as condutas dos Oficiais não tiveram relevância jurídica porque não
foram consideradas crimes, em que pese, após cerca de quatro anos, veio o IPM e entendeu que os militares
praticaram crime, o que levou o Ministério Público a denunciá-los, com fulcro nos dois tipos penais ora em
discussão.
Certo é que não existe qualquer informação nos autos em condições de afirmar ou demonstrar,
minimamente, que o ora Paciente inseriu declaração falsa para burlar a verdade dos fatos que, conforme já
ressaltado, não são relevantes, sob o ponto de vista jurídico, de maneira que sua conduta, no máximo, deve
ser apurada no âmbito administrativo, apesar de bastante grave.
Conclui-se então que, com esse procedimento, fica difícil dizer que o Paciente atentou contra a
Administração Castrense ou o serviço militar. Por outro lado, é possível inferir que esse Oficial procurou
resolver os problemas que lhes foram apresentados, justamente em benefício do serviço, conforme
demonstrado.

DA DOUTRINA SOBRE OS FATOS
No que tange ao crime de falsidade ideológica, o Professor DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS leciona
que a falsidade deve ser idônea e possuir a capacidade de enganar, pois a falsidade grosseira,
desde logo perceptível, não configura o crime. Ensina também que em qualquer das formas de
condutas típicas - como omitir declaração, inserir declaração ou fazer inserir - a falsidade deve recair
sobre fato juridicamente relevante. Ou seja, a declaração falsa ou a omissão deve, por si só, ser
capaz, direta ou indiretamente , de criar, modificar ou extinguir uma relação de direito público.
Disse ainda que o primeiro elemento subjetivo do tipo é o dolo e o, segundo, é a intenção de
lesar contida na expressão "com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante". (Grifo nosso.) (CÓDIGO PENAL ANOTADO, 19ª edição, Ed. Saraiva, 2009,
pags. 929/931)

Da mesma forma, ensina CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"O tipo subjetivo é constituído pelo elemento subjetivo geral, que é o dolo, representado pela
vontade consciente de falsificar documento, público ou particular, no todo ou em parte.
Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo genérico, o
especial fim de agir (...). Com efeito, a falsidade somente adquire importância penal se for
realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. (...)". (Grifos originais.) (Tratado de Direito Penal, Parte
Especial, 2ª edição, Editora Saraiva, 2006, Pag. 362).

No que tange ao trancamento da Ação Penal por falta de Justa causa, o professor GUILHERME DE SOUZA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
NUCCI esclareceu que:
"Diversamente do inquérito que pode iniciar do zero em busca de provas da materialidade
do crime e de quem seja o seu autor (...), a ação penal depende, desde o princípio, de prova
da materialidade e indícios suficientes de autoria.".

E continua o festejado doutrinador:
"O recebimento da denúncia (...) deve estar lastreado pelas provas pré-constituídas,
coletadas ao longo da investigação, provando-se, de antemão ao juiz, haver justa causa para
o seu ajuizamento. Cabe o trancamento da ação quando, recebida a peça acusatória, não
exista prova do delito ou fundada suspeita de que o autor é o denunciado. Além disso, pode-
se trancar a ação penal, quando ficar evidente, pelas provas colhidas durante a investigação,
inexistir fato ilícito (ou crime).". (HABEAS CORPUS, Editora Forense, Rio de Janeiro,
2014, pag.102)

DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE OS FATOS
Quanto ao crime de falsidade ideológica, o STF assim entendeu:
"DENÚNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 299 do CP). DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA
DE DESCRIÇÃO. INÉPCIA. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. (...). 2. A denúncia não
descreveu, entretanto, qual seria o dolo específico da conduta imputada (...), que deve
consistir na intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.". (Grifo nosso.) ( Inquérito nº 2245/ MG, Ministro
JOAQUIM BARBOSA, Julg. em 28/8/2007.)

Da mesma forma, julgou o STJ, quando analisou esse crime:
"salvo nos casos excepcionais em que a lei imputa ao requerente o dever de veracidade - a
inserção em petição de qualquer espécie da alegação de um fato inverídico
não pode constituir falsidade ideológica.". (Grifo nosso.) ( HC nº 535140, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julg. em 25/9/2019.)
Foi exatamente o que ocorreu in tela, pois a denúncia não traz argumentos minimamente robustos e aptos a
incriminar o Paciente nesse delito, caracterizando-se, por isso, o constrangimento indevido.

Este Tribunal, quando se debruçou sobre o crime de falsidade ideológica, assim se pronunciou em processo
de minha Relatoria:
"O elemento subjetivo do tipo penal do art. 312 do CPM é o dolo consistente na vontade livre
e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, com a intenção de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.". (Grifo nosso.) (Apelação nº 7000427-55.2018.7.00.0000, Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Julg. em 5/12/2018)

Em outra ocasião, esta Corte Superior entendeu que:
"Não vislumbrada a presença do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente
de praticar a falsidade, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, considerando que o tipo penal previsto no art.
312 do CPM não comporta a figura culposa, deve ser considerada atípica a conduta.".
(Grifo nosso.) ( Apelação n° 76-34.2013.7.08.0008/PA, Ministro Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, Julg. em 2/5/2017)

Fato que se repetiu, quando esta Corte Superior assim decidiu:
"A conduta censurada pelo artigo 312 do CPM consistem em crimes que reputam proteção
jurídica voltada objetivamente à preservação da Administração Militar, penalizando a
conduta que abale a fé pública e a credibilidade das Instituições Militares.". (Embargos nº
77-88.2009.7.07.0007, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julg. em
17/5/2012)

E também quando julgou da seguinte forma:
"Observa-se, no delito em comento (de falsidade), a finalidade específica da conduta, isso é,
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. Outrossim, o objeto jurídico tutelado é o abuso da fé pública, apta a atentar contra
a administração ou o serviço militar.". (Apelação nº 7000890-94.2018.7.00.0000,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Julg. em 06/08/2019)

Quanto ao delito previsto no parágrafo único do art. 89 da Lei nº 8.666/93, cabe lembrar ser na esteira do
que está sendo relatado nesse instante, que os Tribunais Superiores, ao enfrentar esse tipo de crime
licitatório, vêm entendendo.
Este Tribunal, por exemplo, assim se manifestou, quando julgou processo semelhante:
" eventual irregularidade praticada na seleção da modalidade de licitação é
irrelevante do ponto de vista penal, se ausentes vantagem ilícita e prejuízo à
Administração Militar". (Grifo original.) (ReSE nº 2002.01.006980-7/PR, Ministro
Alte Esq JOSÉ JULIO PEDROSA, Julg. em 3/9/2002.)
Sabe-se que, no caso em análise, pode até ter havido irregularidade na escolha da modalidade licitatória -
que foi o Pregão. No entanto, o motivo chave que levou o Paciente a ser denunciado in tela foi a dispensa
ilegal de licitação.
Segundo o MPM, os Oficiais em questão contrataram uma empresa de forma direta e informal, no intuito de
adquirir condicionadores de ar e, pelo fato de não ter havido o processo de licitação, entendeu que os
militares fraudaram o certame para se beneficiarem da dispensa e celebrar contrato com o Poder Público.
Ora, se a existência de irregularidade na escolha da modalidade de licitação já foi considerada irrelevante
por este Tribunal, nos casos em que não há vantagem indevida e prejuízo à Administração Castrense,
conforme se demonstrou no julgado acima, com muito mais razão ainda, deve ser considerado irrelevante a
conduta, quando se contrata uma empresa para, comprovadamente, fornecer e instalar equipamentos para
determinada OM, sem restar demonstrado que os denunciados estavam em conluio para fraudar o processo
licitatório, tampouco ficar provado que houve intenção de enganar a Administração Pública ou de burlar o
Erário e, muito menos, de se locupletar de todo o processo, como é o caso dos autos.
Seguindo essa linha de entendimento, o STJ assim decidiu:
" DENÚNCIA POR SUPOSTA INFRAÇÃO AOS ARTS. 89, CAPUT (...) DA LEI DAS
LICITAÇÕES E AO ART. 359-D DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE DESCRIÇÃO ESPECÍFICA
DAS CONDUTAS E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO COM RELAÇÃO AO
PRIMEIRO DELITO (ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93).
É entendimento desta Corte Superior, como também do Supremo Tribunal
Federal, que em sede do crime previsto no art. 89, caput, da Lei n. º 8.666/93 existe a
necessidade de demonstrar a vontade livre e consciente dirigida para não realização
do certame licitatório, pois o tipo penal prescreve a intenção de contratar sem o concurso,
bem como deve ser revelada a vontade de trazer prejuízo aos cofres públicos em
razão da aludida dispensa dita indevida. 4. Na espécie, o Parquet Federal não logrou êxito
em demonstrar tais situações, (...) apenas descreve que o denunciado, (...) à época,
expediu atos de dispensa de licitação, cujos certames foram acoimados de
ilegais.". (Grifo nosso.) (Ação Penal nº 594/ES, Ministro JORGE MUSSI, CORTE
ESPECIAL, Julg. em 4/11/2015)
Noutra ocasião, o Superior Tribunal de Justiça julgou:
"EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL. INTENÇÃO DE LESAR
O PATRIMÔNIO PÚBLICO. EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO NÃO
INDICADO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (...) para a imputação do delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 é
necessária a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário e a
configuração do efetivo prejuízo ao patrimônio público.". (Grifo nosso.) (Recurso
em Habeas Corpus nº 46.102/RJ, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julg. em
25/10/2016.)
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao julgar caso semelhante, decidiu:
"(...) O tipo penal do art. 89 da Lei n° 8.666/93 pressupõe, além do necessário dolo
simples (vontade consciente e livre de contratar independentemente da realização de
prévio procedimento licitatório), a intenção de produzir um prejuízo aos cofres públicos
por meio do afastamento indevido da licitação .". (Grifo nosso.) (Ação Penal nº 700,
Ministro DIAS TOFFOLI, Julg. em 23/2/2016. )
Em outra oportunidade, a Corte Máxima entendeu que:
"EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Dispensa ou inexigibilidade de
licitação fora das hipóteses legais. Artigo 89 da Lei nº 8.666/93. Pretendido
trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Atipicidade da conduta
imputada. Ausência de demonstração do dolo específico. (...). É pacífico na Corte

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
(...) à possibilidade de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus
quando evidente a falta de justa causa para seu prosseguimento, seja pela
inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua
materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta imputada.
Tal conclusão se robustece quando se torna evidente, para além do dolo simples
necessário (vontade consciente de contratar independentemente da realização
de procedimento licitatório), que o Parquet não apresentou, na denúncia, o elemento
probatório mínimo que demonstrasse qualquer tipo de intenção por parte da
agravante de produzir um prejuízo aos cofres públicos, por meio do afastamento
indevido da licitação. 11. A ausência de observância das formalidades pertinentes
à dispensa ou à inexigibilidade da licitação somente é passível de sanção quando
acarretar contratação indevida e houver demonstração da vontade ilícita do agente
em produzir um resultado danoso, o que não foi o caso.". (Grifo nosso.) ( HC nº
155.020, Min. DIAS TOFFOLI, Julg. em 4/9/2018)
Do mesmo modo, o Excelso Pretório, sob a relatoria do mesmo Magistrado acima, alertou que a incidência
da norma prevista no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93, depende da presença "de um claro elemento
subjetivo do agente político: a vontade livre e consciente (dolo) de lesar o Erário". Esclareceu, também, ser
assim que se garante a necessária distinção entre atos próprios do cotidiano político-administrativo e atos
que revelam o cometimento de ilícitos penais (Ação Penal nº 559/ PE, Julg. em 26/8/2014).
Em situação semelhante, o STF, ao analisar esses fatos, julgou que:
"(...) o risco, por si só, decorrente do fato de ter homologado o procedimento
e assinado o contrato não é suficiente para a sua responsabilização penal, que
seria, portanto, objetiva, o que é rechaçado por nosso ordenamento jurídico".
(Grifo nosso.) (Inquérito nº 3.077/AL, Publ. em 24/9/2012.)
Como se percebe, a matéria contida nesse Inquérito acima, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é
bastante parecida com o caso em colação, haja vista que, no contexto fático em exame, foi possível verificar
que o Paciente, no exercício de suas atribuições, também assinou algumas Notas de Empenho e ordens de
pagamento, junto com o Comandante da Base.
No entanto, a considerar o entendimento da Suprema Corte, as assinaturas, por si só, não são suficientes
para afirmar que ambos os Oficiais estavam voltados para enganar a Administração Militar, muito menos
suficiente para acusá-los da prática de crimes.
O fato é que essas assinaturas firmadas pelo Paciente, junto com o Comandante da Base, foram necessárias
na oportunidade para poder efetuar o pagamento à empresa Belimar, que vendeu, instalou e prestou
assistência aos equipamentos fornecidos, razão pela qual essa conduta praticada por ambos os Oficiais, a
exemplo daquela decisão do STF, também não pode ser suficiente para responsabilizar os militares em
questão penalmente.
Por outro lado, se chegarmos à conclusão que, de fato, existiu infração penal no procedimento dos Oficiais,
essa infração, a meu ver, deverá ser considerada de natureza culposa, uma vez que a não observância do
dever objetivo de cuidado constitui a modalidade de culpa e não de dolo.
Assim, como ambos os crimes imputados ao Paciente e demais denunciados não admitem a modalidade
culposa - somente a dolosa -, é patente a falta de justa causa na denúncia recebida, por falta de
enquadramento correto do tipo penal à conduta dos Oficiais ou por ausência da elementar essencial do dolo
específico, que não restou demonstrada, ensejando, igualmente, o trancamento da Ação Penal.
Portanto, levando-se em conta que a conduta do Paciente não restou configurada nas elementares do art.
89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/83 e do art. 312 do CPM, então a Denúncia deve ser considerada inepta
e imediatamente revista, uma vez que deixou de observar também a exigência do art. 93, inciso IX, da
CF/88, o que só reforça a necessidade de cessar o constrangimento ilegal, a que o Paciente está sendo
submetido, concedendo-se a ordem do presente "writ", para trancar a Ação Penal, na forma do art. 467,
alíneas "c" e "g", do CPPM.
Noutro giro, acerca desses fatos, cabe lembrar o que prevê o art. 83 da Lei de Licitações, que dispõe:
"Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus
autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo,
emprego, função ou mandato eletivo.". (Grifo nosso.)
Então, torna-se imperioso analisar se a conduta do Paciente se reveste de tamanha gravidade, a ponto de
ser considerada crime doloso e enquadrada no parágrafo único do art. 89 da Lei nº 8.666/83, sujeitando o
infrator, inclusive, à perda do cargo na esfera cível ou no âmbito administrativo, na forma do art. 83,
também da Lei de Licitações, acima referido.
É por essa e demais razões já relatadas que, a meu ver, a denúncia está completamente irregular e a Ação
Penal não merece continuar tramitando contra o Paciente.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
Além do mais, há que se perguntar também, nesse instante, primeiro, se o Paciente, de fato, merece
sofrer as agruras de um processo criminal, pelos atos que perpetrou, dentro das circunstâncias em que
praticou.
Segundo, se realmente ele cometeu crime quando, a uma, no exercício de sua função, conforme o art.
120, inciso I, da Norma Interna, manteve contato com a empresa Belimar, com o aval de seu Comandante, e
a duas, se praticou algum delito quando cumpriu determinação de seus superiores, que queria o problema
resolvido e a missão cumprida.
Terceiro, importante indagar se os atos praticados pelo Paciente foram tão graves, que além de ser punido
nesse processo, corre sérios riscos de também perder o próprio posto de Oficial, se considerarmos o que
prevê o art. 83 da Lei nº 8.666/93.
E quarto, se devemos considerar, por outro lado, que o procedimento do Oficial não apresentou gravidade
suficiente para que responda criminalmente, se levarmos em conta que ele só estava cumprindo
determinação superior, bem como a situação difícil pelo qual passava aquela OM no biênio 2012/2013, na
gestão do Cel MARCO AURÉLIO, e que a denúncia, além de se apresentar contraditória, a meu sentir, não
conseguiu demonstrar que a conduta do Paciente, de fato, amolda-se às elementares dos tipos penais a ele
imputados.
Conclui-se então que, se foi possível constatar contradições na Denúncia; se o Órgão Acusador, que tem o
ônus de provar o que alega, não conseguiu apresentar um lastro probatório minimamente relevante para
incriminar o Paciente, o trancamento da Ação Penal, por falta de justa causa, é a medida mais certa a ser
tomada, sob pena de correr o risco de se adentrar no perigoso campo da responsabilidade penal objetiva,
que, sabidamente, não é aceita no ramo do Direito Penal.
É dizer que cabe ao Ministério Público Militar, em razão do ônus de quem acusa, provar a responsabilidade
subjetiva do Paciente, mostrando que ele teve o dolo específico determinado ou inclinado para cometer os
dois crimes que lhe foram imputados.
A propósito, sobre a responsabilidade penal objetiva, tanto o STF (a exemplo do HC nº 84.580/SP, Ministro
CELSO MELLO) e o STJ (ao julgar o RHC nº 119.014/RO, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA), quanto
esta Corte Castrense (Apelação nº 7000126-74.2019.7.00.0000, Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUZA) vêm entendendo em síntese que - devido a proibição de aplicação daquele instituto no Direito Penal
- é papel do Órgão Acusador apresentar material probatório suficiente, ainda que mínimas, desde o início da
Persecução Criminal, sob pena de rejeição da denúncia ou de trancamento do feito, via Habeas Corpus, por
falta de justa causa para continuar tramitando.
Certo é que, a despeito dos problemas e dificuldades, pelo visto, enfrentados pela Base Aérea dos Afonsos
naquele período, o Paciente procurou cumprir com suas atribuições e determinações a contento e da melhor
maneira possível, tanto que, à época, rendeu elogios à Unidade Militar em que ele serve, por meio do então
Ministro da Justiça Sr. JOSÉ EDUARDO CARDOZO, que, na oportunidade, endereçou documento ao Ministro
da Defesa Sr. CELSO AMORIM, com palavras de agradecimento ao Comandante daquela OM, o então Cel
MARCO AURÉLIO, e seus subordinados, entre eles o ora Paciente, além de enaltecer a Força Aérea Brasileira.
Esses elogios, somados ao excelente conceito funcional do Paciente e de seu Comandante, só confirmam
que as decisões tomadas naquele período, por ambos os Oficiais, foram acertadas e tiveram o objetivo de
cumprir com seus respectivos papeis, em prol do bom andamento do serviço.
Por derradeiro, considerando a excelente ficha funcional do Paciente, os elogios recebidos pelo Ministro da
Justiça, naquele biênio, pelos serviços prestados e que a sindicância entendeu que a conduta dele não
configurou crime, bem como, levando-se em conta que o MPM o acusou, mas não conseguiu provar que ele
agiu por meio de métodos fraudulentos, em conluio com os demais denunciados, para lesar a Administração
Castrense, causar prejuízo ao Erário e se beneficiar de valores públicos e, principalmente, não logrou êxito
em demonstrar o dolo específico daquele Oficial para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
dos fatos ou, ainda, provar que houve qualquer outra ilegalidade patente na sua conduta, entendo que o
constrangimento ilegal está caracterizado, devendo, em consequência, ser estendida ao Ten-Cel MENDES
JUNIOR a ordem de trancamento da Ação Penal concedida ao Cel MARCO AURÉLIO, tendo em vista que
ambos os imputados foram denunciados pelo mesmo fato, nas mesmas circunstâncias, nos mesmos artigos
e na mesma Ação Penal.
Por arremate, tem-se que - com a concessão da ordem em favor do Corréu Ten-Cel MENDES JUNIOR para
também trancar a mesma ação penal - torna-se mister estender, de ofício, o mesmo benefício aos dois
acusados restantes, quais sejam, o Cel Av. LUÍS CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, Vice-Comandante da Base
Aérea dos Afonsos, à época dos fatos, e o civil JOSE AUGUSTO CARDOSO NETO, representante da empresa
Belimar, considerando que estes dois imputados igualmente foram denunciados pelo mesmo assunto, na
mesma Ação Penal, nas mesmas circunstâncias e com espeque nos mesmos crimes dos dois
beneficiados pela trancamento do processo, de maneira que, se agiram juntos, conforme sugere a
Denúncia, tudo que se conceder a um deles, a meu sentir, também deve ser concedido aos outros, desde

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae07bce
que não sejam estendidos benefícios de caráter pessoal, nos termos do art. 580 do CPP comum, o qual
estabelece que a decisão do recurso interposto por um dos acusados aproveitará aos outros corréus.
É dizer que, de início, eram quatro denunciados, porquanto se este Tribunal já concedeu a ordem para
trancar a Ação Penal para dois deles (Cel MARCO AURÉLIO e o ora Paciente MENDES JUNIOR), entendo que
não faz o menor sentido os outros 2 (dois) denunciados restantes continuarem respondendo ao mesmo
processo, à luz do princípio da economia processual e do princípio da isonomia, que enseja tratamento
igualitário a todos que, juridicamente, encontram-se na mesma situação no processo, como é o caso em
colação.
Ante o exposto, concedo a ordem ao ora Paciente e estendo, de ofício, aos demais corréus, todos os
benefícios relativos ao trancamento da Ação Penal nº 7000978-68.2019.7.01.0001, que foram concedidos ao
corréu Cel MARCO AURÉLIO, anteriormente, por este Tribunal, nos termos do art. 580 do CPP comum e com
base nos princípios da isonomia e da economia processual.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012216f80d8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001467-38.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
PACIENTE: JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO.
ADVOGADO : ANTÔNIO DE PÁDUA WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Ten-Cel R/1 da Aer JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR, que
responde à Ação Penal Militar nº 7000978-68.2019.7.01.0001, perante a 3ª Auditoria da 1ª CJM, pelos delitos
de dispensa indevida de licitação, previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e de falsidade
ideológica, na forma do art. 312 do CPM, sob alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal, razão pela
qual requereu o trancamento do referido processo.
O impetrante alegou não ter a exordial descrito o dolo do paciente de prejudicar ou atentar contra a
Administração Castrense. Ressaltou inexistir prova de qualquer vantagem indevida por ele recebida.
Sustentou que no Habeas Corpus impetrado pelo corréu Cel MARCO AURÉLIO, em 13/09/2019, este Tribunal,
em Sessão de 12/11/2019, concedeu a ordem para trancar a Ação Penal nº 7000978-68.2019.7.01.0001/RJ com
relação ao mencionado oficial.
A Defesa aduziu que a situação pessoal e processual de seu assistido se iguala à apresentada pelo Cel MARCO
AURÉLIO, pelo que os efeitos da decisão favorável a este deveriam se estender ao corréu e ora paciente, por
não se fundar em motivos de caráter pessoal, aproveitando aos outros acusados, nos termos do art. 580 do
CPP.
Em Sessão de 10/3/2020, o presente feito foi levado a julgamento, tendo o Ministro-Relator Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi proferido seu voto no sentido de trancar a ação penal militar com relação ao paciente e
estender a ordem, de ofício, a todos os acusados.
Pedi vista dos autos, em face da informação prestada pelo Ministro-Relator de que, em 12/11/2019, quando do
julgamento do HC nº 7000992-82.2019.7.00.0000, cujo paciente era o Cel MARCO AURÉLIO, ter registrado o
meu entendimento de que os efeitos da concessão da ordem para aquele paciente não deveriam se estender
aos demais corréus, o que restou, inclusive, consignado em ata.
De fato, assistindo a mídia daquela Sessão, verifiquei que, no HC nº 7000992-82.2019.7.00.0000, o Relator era
o Ministro Péricles, que denegava a ordem. Em seguida, o Ministro William analisou o currículo do paciente,
ressaltou o tradicional e assoberbado ritmo de trabalho do Campo dos Afonsos, e, dessa forma, concluiu que
ele não teria agido com dolo, má-fé ou premeditação, tendo sido, provavelmente, mal assessorado. Nesses
termos, concedia a ordem para trancar a ação penal contra o paciente, não com relação aos outros militares.
Na ocasião, foi dado enfoque na situação daquele réu. Como disse na sessão de 12/11/2019, restou claro,
naquele momento, que o Cel MARCO AURÉLIO era inocente, inexistindo sequer indícios de dolo ou culpa na sua
conduta de simplesmente assinar a documentação, sendo ela atípica. Por tal razão, segui a mesma linha do
Ministro William, não estendendo a decisão aos demais corréus. Mesmo porque, naquele julgamento, o Relator
do habeas denegava a ordem e, por óbvio, não tratou de atipicidade do fato em si.
Nestes autos, ao revés, o Ministro Benzi, ao conceder o writ para JOSÉ CARLOS MENDES JÚNIOR, além de
enfatizar que a acusação estaria fadada ao fracasso, trouxe elementos de convicção que se estendem a todos
os denunciados.
Além de afirmar que nenhum documento demonstrou ter o acusado agido de forma maliciosa, aduziu inexistir
unidade de desígnios entre os réus, não se apurando a ocorrência de conluio entre os militares e o civil
proprietário da empresa Belimar para fraudar o processo licitatório. E, de fato, há provas de que foram feitas as

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:05:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012216f80d8
instalações dos aparelhos de ar condicionado.
Nesse sentido, sendo atípicas, igualmente, as condutas dos demais réus no processo, estendo a eles o meu
entendimento esposado anteriormente sobre a possibilidade de trancamento da ação penal, nos termos da
jurisprudência do Excelso Pretório, segundo o qual "o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade". Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 20/6/2017; e HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017.
Utilizando outros termos, o Ministro Lewandowski elenca as três hipóteses de trancamento por meio do habeas
corpus: "(i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do
paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (HC 170503 AgR/MT,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/8/2019).
Nesses termos, voto com o Ministro-Relator para conceder a ordem em favor do Ten-Cel R/1 da Aer JOSÉ
CARLOS MENDES JÚNIOR e trancar a Ação Penal Militar nº 7000978-68.2019.7.01.0001, estendendo seus
efeitos aos demais denunciados, nos termos do art. 515 do CPPM.
Brasília-DF, 15 de maio de 2020.

Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra